Tribunal: TJMT
Processo: 1039022-25.2024.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039022-25.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DENIS VIEIRA DA SILVA - CPF: 059.016.071-04 (APELANTE), MATEUS DE SOUZA LINO - CPF: 096.266.521-52 (APELADO), MARCOS D AVILA BARBOSA MACIEL - CPF: 631.384.761-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN ALMEIDA LAZZARI - CPF: 700.580.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. M. D. L. - CPF: 101.421.891-89 (VÍTIMA), A. A. A. S. - CPF: 064.230.261-81 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS DE SOUZA LINO - CPF: 096.266.521-52 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. DETRAÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03) e receptação (art. 180 do CP), com imposição de penas de reclusão e detenção em regime inicial fechado. A defesa argui nulidade das provas por violação de domicílio e requer absolvição, desclassificação do delito de tráfico, revisão da dosimetria e fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade das provas em razão de ingresso policial no domicílio sem mandado judicial; (ii) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico, receptação e posse irregular de arma de fogo; (iii) examinar a legalidade da incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06; e (iv) avaliar a correção da dosimetria e do regime inicial de cumprimento da pena, inclusive quanto à detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada dos policiais no imóvel é lícita quando amparada em fundadas razões e justificada a posteriori, conforme entendimento do STF no Tema 280 (RE 603.616/RO), sendo crime permanente o tráfico de drogas, o que autoriza a atuação sem mandado.

4.

A abordagem foi motivada por denúncia verbal somada à fuga dos acusados e à apreensão de entorpecentes, configurando situação de flagrância e legitimando a busca domiciliar.

5.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico estão comprovadas pela apreensão de aproximadamente 8,8 kg de drogas (maconha, cocaína e ácido bórico), balança de precisão e confissões parciais, evidenciando destinação comercial.

6.

A palavra dos policiais é meio de prova idôneo quando coerente com os demais elementos dos autos (Enunciado 8/TJMT; STJ, AgRg no AREsp 2.612.974/SP).

7.

No crime de receptação, a posse injustificada de veículo produto de roubo presume o dolo e inverte o ônus da prova (STJ, AgRg no HC 727.955/SP), inexistindo explicação plausível do réu quanto à origem do bem.

8.

A posse irregular da arma de fogo resta configurada pela ciência e disponibilidade do artefato dentro da residência, sendo desnecessária a apreensão direta (STJ, AgRg no HC 592.293/SP).

9.

Mantém-se a majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, pois ficou comprovado o envolvimento consciente de adolescentes de 13 anos no ambiente do tráfico (STJ, HC 844.984/RJ).

10.

A pena-base foi corretamente elevada com fundamento na natureza, variedade e quantidade das drogas (art. 42 da Lei 11.343/06), de modo proporcional e fundamentado.

11.

O regime inicial fechado é adequado, diante da gravidade concreta e da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (STJ, AgRg no HC 894.475/SP).

12.

A detração penal não altera o regime inicial, devendo eventual abatimento ser analisado na execução penal (LEP, art. 66, III, “c”).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A entrada policial em domicílio sem mandado é lícita quando fundada em razões objetivas de flagrante delito, especialmente em crime permanente como o tráfico de drogas.

2.

A posse de veículo roubado sem justificativa idônea autoriza a condenação por receptação, com inversão do ônus da prova.

3.

A majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06 incide quando comprovado o envolvimento consciente de adolescentes na atividade ilícita.

4.

A quantidade e variedade das drogas justificam o aumento da pena-base e o regime inicial fechado, independentemente da detração penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §2º, “a”, 59 e 180; CPP, arts. 240, 244 e 387, §2º; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e 40, VI, e 42; Lei 10.826/03, art. 12; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 RG); STF, HC 239.904 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 11.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC 727.955/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.03.2022; STJ, HC 844.984/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.11.2024.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Denis Vieira da Silva
contra a sentença proferida nos autos nº 1039022-25.2024.8.11.0002, pela 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação, fixando-lhe penas de 9 anos e 8 meses de reclusão, 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial fechado, além de 872 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a
nulidade das provas
obtidas a partir da abordagem policial, por entender que são manifestamente ilícitas, sob o argumento de que a diligência foi realizada exclusivamente com base em
denúncia anônima
, desprovida de qualquer
investigação prévia
ou
fundada suspeita
que legitimasse a intervenção estatal.

No mérito, pleiteia a
absolvição
do apelante em relação aos
três delitos
, sob a alegação de
insuficiência probatória
. Subsidiariamente, requer a
reforma da dosimetria da pena
quanto ao crime de tráfico de drogas, com a fixação do
regime inicial semiaberto
e a
aplicação da detração penal
. (ID 311089975)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
não provimento
do recurso. (ID 311089980).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra.
Ana Cristiana Bardusco Silva
, manifestou-se pelo conhecimento do apelo,
rejeição
da preliminar e, no mérito, pelo
improvimento
do recurso para revisar a pena aplicada ao apelante, conforme entendimento sumariado: (ID 323559356).

“Sumário: Apelação Criminal – Sentença que julgou PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, condenando o APELANTE pela prática do delito tipificado pelo a rt. 33, caput e § 1º, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06, art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03 e art. 180, caput , do CP, às penas de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial FECHADO, e 872 (oitocentos e setenta e dois) dias-multa, fixando a unidade dos dias-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Irresignação da defesa – Em preliminar, requer a nulidade das provas obtidas a partir da abordagem, por serem manifestamente ilícitas. Improcedência – havia fundadas razões, tanto para proceder à abordagem policial, como realizar as buscas pessoal e na residência, conforme autoriza os arts. 240 e 244, do CPP – denúncia realizada por transeunte que preferiu não se identificar, aliado a atitude suspeita do APELANTE e do corréu, que ao visualizar a aproximação da guarnição empreendeu fuga, aspectos que exigiam a pronta intervenção policial, justificando a abordagem e consequente buscas – encontro de uma grande quantidade e variedade de entorpecentes – declarações uníssonas dos policiais que atuaram na diligência ilustrando a legalidade dos atos (Enunciado nº 8/TJMT) – precedentes jurisprudenciais. No mérito: i) A absolvição do APELANTE do crime de tráfico de drogas, em observância ao princípio in dubio pro reo, ante a ausência de provas seguras acerca da materialidade e autoria delitivas, do delito de Posse de arma de fogo, por insuficiência probatória e do crime de Receptação, por insuficiência de provas quanto à autoria e ao dolo. Sem razão – materialidade e autoria devidamente comprovadas – farto conjunto probatório demonstrando a atuação delitiva do APELANTE na traficância de monstra ção inequívoca que a residência onde os policiais apreenderam drogas, apetrechos, arma e veículo objeto de roubo, era utilizada para fins ilícitos pelo APELANTE e o corréu – elementos seguros nos autos a demonstrar a ciência da origem ilícita dos produtos receptados – teses suscitadas não comprovadas – nos crimes de receptação a posse injustificada de objeto de crime acarreta a inversão do ônus da prova, autorizando a responsabilização penal – jurisprudência corroborativa; Subsidiariamente, caso mantida as condenações, pleiteia: ii) a reforma da dosimetria da pena quanto ao delito de Tráfico de drogas, reduzindo a pena na primeira e terceira fases da dosimetria. Impossibilidade - regularidade na exasperação da pena-base calculada de forma escorreita e devidamente fundamentado pela juíza de piso – observância das disposições do art. 59 do CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06 – obediência aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e princípio da individualização da pena – Enunciado 39 TJMT – precedentes jurisprudenciais – manutenção da pena. iii) A fixação de regime inicial de cumprimento da pena SEMIABERTO – aplicação da detração penal prevista no art. 387, § 2º, do CPP, computando o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial e abatimento. Inviabilidade – pena fixada acima de 8 anos – observância do disposto no art. 33, § 2º, “a”, do CP – a aplicação da detração penal prevista no art. 387, § 2º, do CPP, não surtirá efeito prático algum no regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença.
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso
.”

É o relatório.

VOTO

Consta da denúncia registrada sob o ID 311089888 que:

“1) Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1039022- 25.2024.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 15 de outubro de 2024, por volta das 20h15min, na Rua I, 01 bairro Santa Izabel nesta cidade de Várzea Grande-MT, DENIS VIEIRA DA SILVA e MATEUS DE SOUZA LINO, em conluio e união de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, e matériaprima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, atingindo as adolescentes Anathalya Almeida Alves Santos (13 anos) e Ana Clara Marcina de Lima (13 anos). Assim como, possuíam arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, e ainda adquiriram e ocultaram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime.

2) Ressai dos autos que, policiais militares realizavam patrulhamento, ocasião em que foram parados por um transeunte que os relatou que em uma residência localizada no endereço supramencionado, estaria ocorrendo grande movimentação de pessoas e veículos.

3) Em posse dessas informações, a equipe se diligenciou ao local citado, e ao se aproximarem, visualizaram DENIS e MATEUS tentando empreender fuga pelo telhado. Assim, foi realizado cerco policial e logrado êxito em abordá-los dentro de um comércio ao lado. Em ato contínuo, foi procedida busca pessoal, momento em que foi encontrado 2 (duas) porções de maconha com o denunciado MATEUS. Ao indagá-los sobre a substância, os denunciados relataram que tentaram empreender fuga porque na residência continha uma grande quantidade de entorpecentes e uma arma de fogo.

4) Diante disso, no local os agentes se depararam com as adolescentes Anathalya Almeida Alves Santos e Ana Clara Marcina de Lima. Em buscas na residência, foram encontrados 4 (quatro) porções em sacos e 8 (oito) tabletes de maconha, 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, 11 (onze) porções de cocaína, 01 (uma) porção de ácido bórico e 01 (uma) balança de precisão. Durante varredura no telhado, também foi encontrada 1 (uma) Espingarda Boito/Pump, calibre 12 GA, bem como, na garagem, localizado um veículo Toyota/Corolla, cor Branca, placa RAW5G21/MT, produto de roubo.

5) Diante disso, todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, e perante a autoridade policial, MATEUS exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 174602476). Por sua vez, DENIS negou os fatos, argumentando que é usuário e a propriedade das drogas e da arma é do denunciado MATEUS (ID 174602479).

6) Ao ser ouvida, a menor Anathalya declarou “QUE foram na casa para usar drogas apenas; QUE não vendem ou ajudam o DENIS e o MATEUS vender drogas; QUE eles mudaram para a referida menos de 1 mes; QUE tinha ciencia da quantidade de drogas que havia no local” 1 . Já a adolescente Ana Clara, declarou que “vão na casa que foram presas de vez em quando para fumar maconha; QUE o DENIS e o MATEUS não moram na casa; QUE vão la na casa esporadicamente; QUE não sabe informar quem e o proprietario da casa; QUE nunca ajudou eles a vender drogas; QUE tinha ciencia da quantidade de drogas no local mas que somente estava no local para fazer uso de maconha”

7) Insta consignar, que o fato não é isolado na vida de DENIS, tendo em vista que ostenta executivo de pena.

A materialidade dos crimes restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID. 174602462, pelo Termo de Apreensão de ID 174602482, pelo Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2024.207186-A01 em ID 174602485, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de COCAÍNA, MACONHA e ÁCIDO BÓRICO, pesando, respectivamente, 1.995,98kg (um quilo novecentos e noventa e cinco gramas e novecentos e oitenta centigramas), 6,830 kg (seis quilogramas e oitocentos e trinta gramas) e 580 g (quinhentas e oitenta gramas).

Também comprovou-se através do Laudo Pericial nº 1039022- 25.2024.8.11.0002 (ID 174602700), o qual concluiu que a arma de fogo apreendida é de uso permitido e se mostrou eficiente para produzir tiro.

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência:

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MATEUS DE SOUZA LINO alcunha “Máscara”, como incurso nas penas do artigo 33, caput, §1º, inciso I, e artigo 40, VI, ambos da Lei n 11.343/06 c/c artigo 12 da Lei 10.826/03 e artigo 180 do Código Penal, com a incidência dos artigos 29 e 69 do Código Penal, e DENIS VIEIRA DA SILVA como incurso nas penas do artigo 33, caput, §1º, inciso I, e artigo 40, VI, ambos da Lei n 11.343/06 c/c artigo 12 da Lei 10.826/03 e artigo 180 do Código Penal, com a incidência dos artigos 29, 61, I, e 69 do Código Penal, requer que recebida e autuada esta, citando-se os denunciados para que se veja processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhe a pena cabível.

Com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que definiu que a sentença condenatória deverá fixar um “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano moral difuso, uma vez que o crime denigre a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo a todos.

Irresignado com o desfecho da demanda penal, o acusado interpôs recurso de apelação perante esta Corte de Justiça, por intermédio de sua defesa técnica, conforme já relatado. do crime que lhe foi imputado na denúncia.

Encerrada a fase instrutória, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, resultando na condenação do ora apelante pela prática

Ressalte-se que o corréu Mateus de Souza Lino também foi condenado pelos mesmos delitos, conforme consta do Id nº 311089969, não tendo, contudo, interposto recurso contra a sentença condenatória.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

A defesa técnica sustenta, em preliminar, a
ilicitude da prova
obtida mediante o ingresso dos policiais militares no domicílio do recorrente, sob o argumento de que a diligência teria sido deflagrada com
base exclusiva em denúncia anônima
, sem autorização judicial e sem que houvesse fundadas razões que justificassem a medida.

Após detida análise dos autos, verifico que a preliminar
não merece acolhimento
.

Com efeito, os elementos constantes dos autos revelam, com absoluta clareza, que a ação policial foi precedida de fundadas razões, derivadas não apenas da notícia verbal oferecida por um transeunte — que relatou intensa movimentação atípica de pessoas e veículos na residência situada à Rua I, nº 01, bairro Santa Izabel — como também da reação imediata dos acusados, que,
ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram evadir-se pelo telhado, conduta essa altamente indicativa de flagrância delitiva.
Ademais, apreendido com entorpecentes na posse, crime formal de consumação com a simples conduta e por informar a existência de mais droga em grande quantidade na residência delito também formal defenido pelo núcleo verbal [guardar] a entrada na residência nessa situação é legítima e afasta possível alegação de nulidade, expediente utilizado no caso concreto, mas, sem concretude jurídica.

Os policiais militares
Alan Almeida Lazzari
e
Marcos Dávila Barbosa Maciel
, em seus depoimentos colhidos em sede policial, confirmaram que, ao se aproximarem do endereço indicado, visualizaram os réus
Mateus
e
Denis
empreendendo fuga pelo telhado, sendo interceptados em um comércio vizinho.

Em sequência, realizaram buscas na residência, onde localizaram substancial quantidade de drogas, uma espingarda calibre 12, balança de precisão, produto químico (ácido bórico) comumente utilizado na preparação de entorpecentes, bem como um veículo com registro de roubo.

O policial
Alan Almeida Lazzari
, ouvido em juízo, esclareceu que
"chegando lá, os dois já vazaram pelo telhado, abriu fuga pelo telhado, e em continuidade à ocorrência aí, fizemos o cerco, conseguimos abordar os dois"
. Acrescentou ainda que
"eles vazaram pelo telhado e caíram dentro de uma padaria do lado"
, onde foram detidos.

Trechos relevantes do depoimento judicial do referido policial:

“(...)
Promotor
: Pode contar o que aconteceu então, fazendo o favor.

Testemunha
: A gente recebeu informações que nessa determinada residência havia movimentações de várias pessoas que não seriam ali daquela região, e aí fomos verificar e chegando lá, os dois já vazaram pelo telhado, abriu fuga pelo telhado, e em continuidade à ocorrência aí, fizemos o cerco, conseguimos abordar os dois, e após verificar a residência lá, foi encontrada um veículo de, roubado, que era um Corolla, duas adolescentes e vários entorpecentes.

Promotor
: Eles fugiram pelo telhado então, quando a guarnição se aproximou? Como que foi?

Testemunha
: Sim, eles vazaram pelo telhado e caíram dentro de uma padaria do lado.

Promotor
: Mas foram detidos nessa padaria então?

Testemunha
: Sim, sim, do lado, né.

Promotor
: Com eles em busca pessoal tinha entorpecentes, o senhor recorda?

Testemunha
: Não, não me recordo, porque não fui eu que fiz a busca neles, eu só entrei dentro da residência.

Promotor
: Essa residência, qual a quantidade de entorpecentes, o senhor recorda que tinha lá?

Testemunha
: Era bastante coisa, era mais de 8 quilos de entorpecentes.

Promotor
: Tinha tabletes então?

Testemunhas
: É, tabletes, pedaços.

Promotor
: Também porções, pequenas?

Testemunha
: Sim, várias porções.

Promotor
: O senhor recorda em que local que estava esse entorpecente?

Testemunha
: Estava espalhado nos cômodos, né, mais no quarto.

Promotor
: E tinha um carro lá também?

Testemunha
: Estava espalhado. Tinha, tinha um, era um Corolla, de posse de roubo.

Promotor
: Produto de roubo então?

Testemunha
: Sim, produto de roubo.

Promotor
: Foram eles os autores desse roubo, os receptadores, o senhor sabe?

Testemunha
: Ah, eu não sei dizer pro senhor, né.

Promotor
:

O senhor lembra de balança também, foi apreendida?

Testemunha
: Agora eu não me recordo de que foi preso balança, mas entorpecente foi, bastante entorpecente.

Promotor
: E espingarda, o senhor recorda?

Testemunha
: Tinha uma espingarda calibre 12.

Promotor
: Eles chegaram a falar alguma coisa? Que eles estavam guardando pra alguém, ou se era deles mesmo tudo isso daí? Ou ficaram em silêncio?

Testemunha
: É, falaram que era deles, né.

Promotor
: Eles assumiram o tráfico e a arma também?

Testemunha
: Sim, que estava em posse desse armamento e dessa quantidade de entorpecente.

Promotor
: E as meninas, qual que era a participação delas? As adolescentes?

Testemunha
: Elas estavam lá no local com eles, né. A participação delas, não sei dizer pro senhor, qual que é a participação, elas estavam lá no local, a princípio ali, estavam traficando junto com eles ali, né.

Promotor
: Elas tinham consciência então daquele entorpecente ali e tudo?

Testemunha
: Tinha, tinha.

Promotor
: Não era uma coisa que estava escondida, que não teria como saber?

Testemunha
: Não, não, estava nos cômodos lá, estava bem fácil a localização.

Promotor
: Já sabiam. Estavam envolvidas então?

Testemunha
: Ah, provavelmente sim, né, estavam lá junto.

Promotor
: Elas chegaram a falar alguma coisa, o senhor recorda? Ficaram em silêncio? As meninas?

Testemunhas
: Elas falaram que era cônjuges deles, né, parceiras deles.

Promotor
: Tinha relacionamento afetivo com eles?

Testemunha
: É, relação, relação com eles.

Promotor
:

Um chegou a acusar o outro, alguma coisa assim, o senhor recorda?

Testemunha
: Não, não recordo não, dessa situação. A gente só pegou, né, fez a busca ali, algemou eles, o veículo, a delegacia (...).

Advogado
: Os senhores foram abordados na rua por um transeunte?

É isso?

Testemunha
: Foi, nas proximidades ali, né.

Advogado
: Aí ele indicou essa residência?

Testemunha
:

É, porque ali é de um morador antigo, dizendo eles que era de um morador antigo da região, que sempre aluga para outras pessoas. E nesse dia estava uma movimentação muito grande ali de pessoas ali, de veículos entrando e saindo.

Advogado
: Tá, então aí, a partir do momento em que os senhores tiveram essa informação do transeunte, aí os senhores já foram direto nessa residência. E chegando lá, os senhores avistaram os dois fugindo pelo telhado, é isso? Ou os senhores chegaram de ingressar na residência e eles fugiram?

Testemunha
: Não, primeiro a gente viu eles fugindo pelo telhado, estava trancado o portão lá.

Advogado
: Quer dizer que quando os senhores chegaram, eles já teriam supostamente subido do telhado e fugido? Sem saber que era a polícia?

Testemunha
: Lá é uma casa, é um sobradinho que tem uma janela que dá em cima do telhado de várias casas. Eles só passaram pela janela e já pulou dentro do telhado. Isso a gente percebeu.

Advogado
: Mas eles já sabiam que era a polícia? Os senhores estavam com sirene ligada?

Testemunha
: Eles estavam vendo a viatura chegar. A viatura chegou no portão lá, é um sobradinho.

Advogado
: Mas o portão então estava trancado e os senhores fizeram o quê? Arrombaram ou pularam?

Testemunha
:

Primeiro foi feita a detenção deles, depois entramos no portão lá na casa. (...)””
(Relatório de mídias- ID 311089927
)

Nesse contexto, constata-se que a abordagem policial
não decorreu exclusivamente
de denúncia anônima, mas principalmente da atitude suspeita dos acusados que, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga, comportamento que autoriza a atuação imediata dos agentes.

Tais circunstâncias
evidenciam fundadas razões
que amparam a suspeita da prática do crime de tráfico de drogas — crime de natureza permanente — cuja consumação se protrai no tempo, autorizando, portanto, o ingresso no domicílio
sem prévia autorização judicial
.

Com base no entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, notadamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a entrada forçada em domicílio, ainda que sem autorização judicial,
é lícita quando baseada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

Destaca-se a
tese firmada no Tema 280 da Repercussão Geral do STF
, no julgamento do RE 603.616/RO:

"(...)
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (...)
"

Corrobora esse entendimento o seguinte precedente:

"(...)
A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. (...)
"
(STF, HC 239.904 AgR/SP, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 11/06/2024.)

No caso em exame,
após a abordagem inicial e a apreensão de porções de maconha com o corréu
, os próprios acusados admitiram a existência de entorpecentes e arma de fogo na residência, justificando o ingresso no imóvel e a subsequente apreensão dos objetos ilícitos.

Fica evidente que
não se tratou de mera presunção subjetiva
, mas de
elementos objetivos e contemporâneos
, aptos a justificar a medida excepcional.

Além disso, por se tratar de
crime permanente
, a situação de flagrância se protrai no tempo,
autorizando a entrada no domicílio sem mandado judicial
, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A diligência resultou na apreensão de
expressiva quantidade de drogas
, substâncias químicas (ácido bórico) e instrumentos de comercialização (balança de precisão), o que
reforça a caracterização do estado de flagrância
e evidencia a legalidade da atuação policial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reconhece, reiteradamente, a licitude da entrada em domicílio sem mandado judicial
desde que presentes indícios concretos e fundadas razões
, como demonstrado nos seguintes precedentes:

“(...)
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. (...) No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio. A ação policial se deu mediante informações prévias acerca da prática delitiva no local. (...) Foram apreendidas 42 porções de maconha, 23 comprimidos de ecstasy, balança de precisão, quantia em dinheiro e anotações alusivas ao tráfico.”
(AREsp 2.182.707/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 26/12/2024).

“(...)
A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões
, decorrentes de denúncias anônimas e monitoramento, além da tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais. Ademais, houve consentimento da companheira do réu para o ingresso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o que afasta a alegação de nulidade das provas.”
(AREsp 2.466.089/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 26/12/2024).

Esses julgados reafirmam que
é necessário haver justa causa concretamente evidenciada
, ainda que a posteriori, como no caso em análise, em que a diligência foi
devidamente documentada
e acompanhada da
apreensão de material ilícito em significativa quantidade
.

Portanto,
afasto a preliminar de nulidade arguida pela defesa
, diante da ausência de ilegalidade na atuação dos policiais e da plena validade das provas produzidas, que fundamentaram a condenação.

II - DO MÉRITO

1. Do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06)

A defesa sustenta que o apelante
não exercia atividade de tráfico
, mas seria mero usuário de drogas, não havendo provas suficientes para sustentar a condenação.

Todavia, essa alegação
não se sustenta diante do robusto acervo probatório constante dos autos
.

A
materialidade
do delito de tráfico de drogas restou devidamente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID 311089389), do Termo de Exibição e Apreensão (ID 298034886), do Boletim de Ocorrência (ID 311089390), do Relatório de Investigação (ID 311089881) e do Laudo Pericial (ID 311089862), bem como pelas provas testemunhais colhidas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

As substâncias apreendidas — quase
2 kg de cocaína, mais de 6,8 kg de maconha e 580g de ácido bórico
—, além de balança de precisão, revelam inequívoca destinação comercial, afastando, por completo, a tese de uso pessoal.

Quanto à
autori
a, o acervo probatório é firme e não deixa margem para dúvidas acerca da participação do apelante na prática do tráfico de drogas.

Consta nos autos que a guarnição policial foi acionada por um transeunte, que relatou movimentação suspeita em uma residência localizada na Rua I, nº 01, bairro Santa Isabel. Ao se aproximarem do local indicado, os réus Denis Vieira da Silva e Mateus de Souza Lino, ao perceberem a presença policial, tentaram fugir pelo telhado, sendo interceptados e detidos em um comércio próximo (padaria).

Após a abordagem, os próprios acusados confessaram informalmente que havia grande quantidade de entorpecentes e uma arma de fogo no interior do imóvel, o que legitimou o ingresso imediato da guarnição, culminando na apreensão dos ilícitos.

O depoimento dos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, foi coerente e harmônico, detalhando os fatos com precisão, inclusive quanto à quantidade e localização das drogas, bem como sobre a presença das adolescentes Anathalya e Ana Clara, ambas com 13 anos à época dos fatos, que se identificaram como companheiras dos acusados.

O
policial Alan Almeida Lazzari
, ouvido em juízo, relatou com riqueza de detalhes que, após a abordagem inicial, os acusados informaram que na residência havia grande quantidade de entorpecentes e uma arma de fogo.

Afirmou que em busca no imóvel, foram encontradas as drogas, apetrechos para o comércio ilícito, uma espingarda calibre 12 e um veículo produto de roubo, além de duas adolescentes que se identificaram como namoradas dos acusados.

Transcrevo trecho do seu depoimento:

(...)

Promotor
: Essa residência, qual a quantidade de entorpecentes, o senhor recorda que tinha lá?

Testemunha
: Era bastante coisa, era mais de 8 quilos de entorpecentes.

Promotor
: Tinha tabletes então?

Testemunhas
: É, tabletes, pedaços.

Promotor
: Também porções, pequenas?

Testemunha
: Sim, várias porções. (...)

O
apelante
negou a propriedade das drogas, afirmando ser apenas usuário. Contudo, tal versão não encontra amparo no conjunto probatório. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas — além da balança de precisão e do ácido bórico — são incompatíveis com o uso pessoal, sendo típicos de atividade voltada ao tráfico.

Importa salientar que a
adolescente Anathalya
declarou, em sede policial, que conhecia os acusados e que frequentava o local com consciência da grande quantidade de drogas ali armazenada, o que contradiz frontalmente a versão do apelante, que negou conhecer as menores ou frequentar a residência.

Transcrição da declaração:

“(...) QUE conhecem o DENIS e o MATEUS; QUE foram na casa para usar drogas apenas; QUE
eles mudaram para o local há menos de 1 mês
; QUE tinha ciência da quantidade de drogas que havia no local (...)”.
(ID 311089395)

Além disso, a
tentativa de fuga pelo telhado
, ao perceber a aproximação da equipe policial, reforça a
consciência da ilicitude da conduta
e evidencia a
intenção de esquivar-se da responsabilização penal
, comportamento
incompatível com o de um mero usuário
.

As provas colhidas — coerentes, seguras e convergentes — são suficientes para afastar a tese defensiva e confirmar a autoria delitiva. Os depoimentos prestados pelos policiais gozam de presunção de veracidade e, estando em consonância com os demais elementos dos autos,
são idôneos para fundamentar condenação penal
, conforme entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal:

"
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
"
(Enunciado Orientativo n.º 08 – TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015)

De igual forma, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
reconhece a validade da palavra dos agentes públicos como meio de prova, especialmente na ausência de outros elementos que a infirmem:

“(...) A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 27/11/2024, DJe 3/12/2024)

Ademais, o crime de tráfico, por ser de tipo penal de conteúdo múltiplo e forma livre,
dispensa a flagrância da comercialização
, bastando a comprovação de qualquer das condutas descritas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A
mera posse com destinação comercial
já é suficiente para configurar o delito.

Não há, portanto, elementos que afastem a responsabilidade penal do apelante.

Neste cenário, a alegação de que seria mero usuário
não se sustenta
. E ainda que assim fosse,
a condição de usuário não exclui
, por si só, a imputação de tráfico, conforme Enunciado n. 3 deste Tribunal:

"
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
"

Diante do exposto, considerando o acervo probatório firme e robusto,
mantenho a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

2. Da ausência de prova da autoria quanto ao crime de receptação (art. 180 do Código Penal)

A defesa sustenta a inexistência de provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de receptação, argumentando que não há elementos capazes de comprovar sua ciência acerca da origem ilícita do veículo
Toyota/Corolla
, cor branca, placa
RAW5G21/MT
, encontrado na garagem da residência.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que
a alegação não merece acolhimento
.

A
materialidade
delitiva restou suficientemente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e Termo de Exibição e Apreensão, os quais atestam que o veículo foi produto de roubo ocorrido em
12/10/2024
, apenas
três dias antes da prisão em flagrante
do apelante.

Quanto à
autoria
, o conjunto probatório evidencia que o recorrente tinha plena ciência da origem ilícita do automóvel, o qual foi encontrado na garagem da residência onde se encontrava com o corréu, juntamente com as drogas e a arma de fogo.

Nos crimes de receptação, a
posse recente de bem furtado ou roubado gera presunção de autoria
, cabendo ao réu justificar a licitude da posse, sob pena de
inversão do ônus da prova
, como já pacificou o Superior Tribunal de Justiça:

“No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova e impondo-se à defesa a demonstração da licitude da posse do bem, sem que isso implique violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. 3. Agravo regimental desprovido."
(STJ - AgRg no HC: 727955 SP 2022/0065391-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)

No presente caso, o apelante
não apresentou qualquer explicação plausível
para a presença do veículo produto de crime no imóvel, limitando-se a negar qualquer relação com o automóvel.

As declarações das adolescentes
Anathalya
e
Ana Clara
, prestadas na fase policial, revelam que
o apelante e o corréu frequentavam a residência onde o carro foi localizado
, sendo que a primeira afirmou que ambos haviam se mudado para o local
há menos de um mês
.

Tais declarações
infirmam a versão defensiva
, que sustenta que o apelante
não conhecia o imóvel
e
nunca esteve no local
.

Ressalte-se, ainda, que o apelante possui condenação anterior por infração penal de natureza semelhante, conforme se extrai dos autos dos processos nº 0002864-85.2016.8.11.0028 e do executivo de pena nº 0000409-79.2018.8.11.0028. Tal circunstância, embora não constitua prova autônoma de responsabilidade no presente feito, é elemento relevante que, somado aos demais dados constantes dos autos, contribui para robustecer os indícios de ciência quanto à origem ilícita do bem apreendido.

A tentativa de fuga pelo telhado, ao avistar a aproximação da equipe policial, constitui
indício inequívoco de consciência da ilicitude
e intento de esquivar-se da responsabilização penal, conduta totalmente incompatível com alguém que apenas
“passava pelo local”.

Dessa forma, diante da apreensão do veículo em local frequentado pelo réu, da ausência de justificativa plausível, de sua reincidência específica e da fuga no momento da abordagem,
não subsiste dúvida quanto à configuração do crime de receptação
.

Mantenho, pois, a condenação pelo art. 180, caput, do Código Penal.

3. Da posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n.º 10.826/03)

A defesa sustenta que o apelante
não detinha a posse da arma de fogo
apreendida, alegando que não residia no imóvel onde o armamento foi encontrado, tampouco teria conhecimento de sua existência.

Entretanto, após análise minuciosa dos autos, verifica-se que a alegação defensiva
não encontra respaldo no conjunto probatório
.

A
materialidade
do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 está devidamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Termo de Exibição e Apreensão e pelo respectivo Laudo Pericial, os quais atestam que a arma encontrada — uma espingarda Boito/Pump, calibre 12 GA — se encontrava em perfeito funcionamento e era de uso permitido.

Quanto à autoria, observa-se que, conforme o depoimento prestado em juízo pelo policial
Alan Almeida Lazzari
, após a detenção dos acusados,
foram os próprios réus que indicaram espontaneamente
a existência de uma arma de fogo no interior do imóvel, além da presença de entorpecentes.

Tal informação revela que, ainda que não fosse proprietário formal do armamento, o apelante
tinha ciência da presença da arma e, ao menos em tese, exercia posse conjunta sobre ela
, o que se revela suficiente para caracterizar o delito em comento.

Cabe destacar, ainda, que as
adolescentes Anathalya Almeida Alves Santos
e
Ana Clara Marcina de Lima
, ouvidas na fase policial, declararam que o apelante e o corréu frequentavam o imóvel com habitualidade, sendo que a primeira afirmou que ambos haviam se mudado para o local há menos de um mês.

Tais declarações contradizem a versão do apelante, que alegou desconhecer o imóvel e não manter qualquer relação com o ambiente onde a arma foi encontrada.

Ademais, a já mencionada
tentativa de fuga pelo telhado
, no momento em que os policiais se aproximavam, contribui para reforçar os indícios de que
o apelante tinha pleno conhecimento das ilicitudes praticadas no interior do imóvel
, inclusive quanto à existência da arma de fogo.

Ressalte-se que, para a caracterização do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, não se exige que o agente esteja de posse da arma no momento da abordagem, bastando que a mantenha sob sua esfera de disponibilidade ou tenha controle sobre ela, ainda que de modo indireto.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

"Para a configuração do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, basta que o armamento se encontre sob o domínio ou disponibilidade do agente, mesmo que fora de sua posse direta."
(STJ – AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 24/09/2021)

Diante disso, considerando o contexto probatório, mantenho a condenação do apelante pelo delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

4. Da dosimetria da pena – Readequação da pena-base

A defesa pleiteia a
revisão da pena-base
fixada na sentença, especificamente quanto ao delito de tráfico de drogas, ao argumento de que a elevação promovida pelo magistrado de origem — correspondente a
1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima
— seria excessiva, sobretudo porque todas as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram consideradas neutras.

Entretanto, não assiste razão à defesa.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante considerou como
circunstância judicial desfavorável
a
quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas
, o que justifica, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

O juiz, valendo-se de critério objetivo — parâmetro adotado pelo STJ de fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima (5 anos) e máxima (15 anos) — aumentou a pena em
1 ano e 3 meses de reclusão e 125 dias-multa
, fixando-a em
6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa
.

Eis o trecho da sentença:

"(...) Considerando a natureza, a variedade e a quantidade das drogas apreendidas, valendo-me de um dos parâmetros fixados pelo STJ como percentual de dosagem da reprimenda inicial — o de 1/8, calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima — elevo a sanção basilar em 1 ano e 3 meses de reclusão e em 125 dias-multa, alcançando o quantum de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa. (...)”

Tal fundamentação encontra amparo no art. 42 da Lei de Drogas, o qual dispõe que:

"Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente."

A jurisprudência dos Tribunais Superiores igualmente admite o aumento da pena com base na quantidade e nocividade dos entorpecentes apreendidos. Cito:

"A exasperação de 4 anos da pena-base mostra-se razoável, pois fundamentada em razão da nocividade e da quantidade de drogas apreendidas (552,48 kg de cocaína), considerando, sobretudo, a gravidade do fato."
(STJ – AgRg no HC 739.837/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 23/09/2022)

No presente caso, as substâncias apreendidas — quase
2 kg de cocaína
e mais de
6 kg de maconha
— são
consideravelmente expressivas
, justificando plenamente a majoração da pena-base conforme realizado pelo magistrado de origem.

Dessa forma, entendo que a pena-base foi corretamente fixada, com fundamentação idônea, proporcional e em consonância com o ordenamento jurídico.

Rejeito, portanto, o pedido de readequação da pena-base.

5. Da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06

A defesa requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que a
mera presença de adolescentes no local dos fatos
não configura, por si só, envolvimento ou associação apta a justificar a incidência da referida majorante.

Todavia, tal pretensão
não merece prosperar
.

Nos termos do art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas, haverá majoração da pena sempre que o crime de tráfico
envolver ou tiver por finalidade atingir criança ou adolescente
.

De fato, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem consolidado o entendimento de que a
simples presença de menores no ambiente do tráfico
, por ocasião da diligência policial, não é suficiente, exigindo-se comprovação do efetivo envolvimento dos adolescentes na atividade ilícita.

Nesse sentido, é possível extrair da jurisprudência do STJ que:

“O envolvimento de menor na prática do tráfico de drogas foi devidamente comprovado e justifica a aplicação da causa de aumento de pena. Conforme entendimento desta Corte, basta o envolvimento de menor no crime para a incidência da majorante, sendo desnecessária a demonstração de que o menor foi corrompido ou aliciado diretamente pela paciente.”

(STJ – HC 844.984/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, julgado em 12/11/2024, DJe 19/11/2024)

No caso em análise, restou satisfatoriamente comprovado que as adolescentes
Anathalya Almeida Alves Santos
e
Ana Clara Marcina de Lima
, ambas com 13 anos de idade à época dos fatos, frequentavam o imóvel onde estavam armazenadas as drogas com ciência da atividade ilícita ali desenvolvida, conforme suas próprias declarações prestadas na fase policial.

Ambas afirmaram, de forma espontânea, que frequentavam a residência para uso de drogas, sabiam da existência das substâncias entorpecentes em larga quantidade e tinham relacionamento com os acusados, indicando, portanto, vínculo e consentimento com a situação de fato.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
o envolvimento direto ou consentido de adolescentes no ambiente de tráfico justifica a aplicação da majorante
prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, independentemente de aliciamento formal.

Conforme já decidido por esta quarta criminal:

“(...)
A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 deve ser mantida quando há prova de envolvimento de adolescentes na prática criminosa” (
TJMT, N.U 1000212-43.2022.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Julgado em 04/04/2025, DJE 04/04/2025).”

Cito julgados desta Corte:

“(...) A majorante por participação de adolescente foi legitimamente aplicada, restando documentalmente comprovado o envolvimento direto, conforme termo de compromisso, documentação dos autos e depoimentos convergentes prestados em ambas as fases processuais.
(N.U 1000759-49.2024.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, publicado no DJE 08/08/2025)
”

Portanto, diante do efetivo envolvimento das adolescentes na dinâmica dos fatos, ainda que na condição de usuárias cientes da prática delitiva e do local utilizado como ponto de armazenamento, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

Portanto, mantenho a aplicação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

6. Do regime inicial de cumprimento da pena

A defesa pleiteia a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, argumentando que o regime fechado fixado na sentença é excessivamente gravoso.

A pretensão defensiva, contudo,
merece acolhimento.

O regime inicial de cumprimento da pena foi fixado pelo magistrado sentenciante com base no art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, que estabelece que o condenado a
pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado.

No caso em análise, o apelante foi condenado à pena total de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, o que, por si só, já justificaria a fixação do regime fechado.

Eis trecho da sentença:

“Esclareço que não procedi à detração nos termos do art. 387, § 2º do CPP, haja vista que a fixação de regime prisional, in casu, não está alicerçada no quantitativo de pena imposto,
mas sim na quantidade, variedade e natureza de entorpecentes apreendidos
.

Em casos análogos, a eventual incidência do aludido benefício deve ser considerada pelo juízo das execuções penais, nos termos do art. 66, III, c, da Lei 7.210/84.”

Ademais, o magistrado sentenciante fundamentou a escolha do regime inicial também na
quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos
, o que se coaduna com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“(...). 4. Eventual detração penal não influenciaria na escolha do modo de encarceramento, pois a fixação do regime inicial fechado não decorreu do montante de pena estipulado, mas, sim, da reincidência e da circunstância judicial desfavorável, o que afasta a pretensão defensiva. 5. Agravo regimental não provido”. (STJ. AgRg no HC n. 894.475/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Diante da gravidade concreta dos fatos e da quantidade expressiva de drogas apreendidas — cerca de
2kg de cocaína e 6,8kg de maconha
—, mostra-se adequada a fixação do regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena.

Portanto, mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

7. Da aplicação da detração penal

Por fim, a defesa requer a aplicação da detração penal, com fundamento no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, sustentando que o tempo de prisão provisória deveria ser considerado para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

O referido dispositivo legal dispõe que:

"Art. 387, § 2º, CPP
– O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade."

Contudo,
a argumentação defensiva não procede
.

No caso concreto, a fixação do regime inicial fechado não decorreu exclusivamente da quantidade da pena aplicada, mas também da
natureza, da quantidade e da variedade das drogas apreendidas
, o que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a imposição de regime mais gravoso, independentemente da aplicação da detração penal.

Nesse sentido:

Nesse sentido:

" A eventual detração penal não influenciaria na escolha do modo de encarceramento, pois a fixação do regime inicial fechado não decorreu do montante de pena estipulado, mas, sim, da quantidade e natureza da droga apreendida, o que afasta a pretensão defensiva. 2. Agravo regimental desprovido."
(STJ - AREsp: 00000000000002819711, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 06/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 08/05/2025)

Além disso, o próprio juízo de origem consignou que, embora o apelante tenha permanecido preso durante a instrução,
eventual aplicação da detração deverá ser analisada na fase de execução penal
, conforme dispõe o art. 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84).

Diante disso, entendo que a aplicação da detração penal, neste momento processual, não é viável, pois não influencia na definição do regime inicial adotado, o qual encontra-se adequadamente fundamentado em critérios legais e jurisprudenciais.

Portanto, não há que se falar em aplicação da detração penal para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025